Tribunal: TJDFT
Processo: 0726422-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE REJEITADA. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA. REQUISITOS ATENDIDOS. LEI DISTRITAL No 7.431/85. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É manso o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a existência de responsabilidade solidária entre o arrendante e o arrendatário quanto ao pagamento do IPVA, nos termos do artigo 1o, parágrafo 7o, incisos I e II, da Lei no 7.431/85 c/c artigo 124 do Código Tributário Nacional.
2. Na espécie o executado é contribuinte do IPVA, posto se tratar de arrendante, titular do domínio e possuidor indireto do automóvel ao tempo da ocorrência dos fatos geradores, responsável solidário pelo pagamento do tributo nos termos da lei. Alegação de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. O embargante não logrou êxito em refutar a presunção de certeza e exigibilidade que possui a Certidão de Dívida Ativa, a qual preenche todos os requisitos previstos em lei.
4. O Distrito Federal, com base na autorização constitucional inserta no artigo 24, parágrafo 3o, da Constituição da República, desempenhou por completo sua competência legislativa ao definir as pessoas físicas e jurídicas responsáveis pelo pagamento devido do IPVA de veículos registrados e licenciados nesta unidade federativa - Lei Distrital no 7.431/85 (alterada pela Lei no 231, de 27/12/91). Portanto, competente para exigir a cobrança do referido tributo.
5. Não há incompatibilidade material entre a Lei Distrital no 7.431/85 e a Constituição de 1988, pois, em razão da ausência de norma geral editada por meio de lei complementar pela União, o Distrito Federal exerceu a sua competência plena de legislar sobre a matéria.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.